Tribunal: TJPA
Processo: 0000485-05.2003.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÃNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas ou in dubio pro reo, quando hÃ¡ nos autos provas suficientes e concretas da autoria e materialidade delitivas, entre elas as declaraÃ§Ãμes da vÃtima, tomadas por trÃªs vezes, que se coadunam com as declaraÃ§Ãμes de sua genitora, que flagrou a violÃªncia, em contraponto Ã s declaraÃ§Ãμes do recorrente, formando um conjunto probatÃ3rio apto a embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria.2 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000485-05.2003.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: J. C. R.
REPRESENTANTE: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou
in dubio pro reo
, quando há nos autos provas suficientes e concretas da autoria e materialidade delitivas, entre elas as declarações da vítima, tomadas por três vezes, que se coadunam com as declarações de sua genitora, que flagrou a violência, em contraponto às declarações do recorrente, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.
2 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias seis a treze do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
J. C. R.,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pelo delito tipificado no art. 214 c/c 224, ambos do CP, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Consta dos autos que:
¿(...) No dia 23 de março de 2002, por volta das 19h30, na ocasião em que a vítima P.P.M, na época com 10(dez) anos de idade, se encontrava só em sua residência, o ora denunciado José Cavalcante dos Reis, o qual era seu vizinho e gozava de transito livre em sua casa, adentrou no imóvel perguntando primeiramente pelos pais da menor, obtendo como resposta da vítima que os mesmos não estavam.
Ato contínuo, o acusado pediu um copo com água, e enquanto a vítima foi buscar o mesmo, o réu ficou aguardando na sala. Ao tomar a água, a menor levou o copo para a cozinha e ao retornar já encontrou o acusado sentado em uma cadeira, tendo a menor sentado no sofá dando continuidade em seu trabalho escolar.
Nesse instante, o acusado passou a traçar elogios à vítima, e a ato contínuo agarrou a mesma e passou a beijá-la na boca, ordenando para que a menor lhe mostrasse a língua com a finalidade também de ser beijada. Após os beijos, o acusado passou a palpar o corpo da vítima, para em seguida tocar em sua genitália, e mesmo a vítima tentando impedir que o denunciado consumasse sua lascívia, este, utilizando força física, segurava nos braços da menor e continuava a ação criminosa. Na ocasião em que o denunciado satisfazia forçosamente seus desejos sexuais com a menor, a genitora desta, Sra. Raimunda Alves Pires, adentrou na casa e flagrou a conduta criminosa do acusado (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença datada de 28/03/2018 às fls. 140/142).

Inconformada, sua defesa interpôs apelo (fls. 146/153) pedindo sua absolvição, sob alegação de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
se manifestou pelo não provimento do recurso (fls. 155/157).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 167/170).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 25/03/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório é inequívoco.

Tanto a materialidade como a autoria do delito estão bem delineadas nos autos, firmadas na prisão em flagrante do recorrente e nos relatos seguros da vítima e das testemunhas em juízo.

Em relação aos depoimentos da vítima, é importante ressaltar que foi ouvida em três oportunidades distintas. A primeira, na Delegacia, com 10 (dez) anos de idade, perante a autoridade policial (fl. 41). A segunda, também perante a autoridade policial, ainda com 10 (dez) anos de idade, em acareação com o recorrente (fl. 49). A última, já com 19 (dezenove) anos de idade, perante o juízo (fl. 105).

Em TODAS as ocasiões, a vítima prestou relato seguro e coeso, afirmando:
¿(...) o acusado era muito amigo da família, era o melhor vizinho; que já estava acostumada com a presença dele; que era noite, e seu tio moravam do outro lado da rua, que sua mãe e seu padrasto estavam na casa do seu tio; que ficou sozinha em casa estudando; que o acusado apareceu na janela, e perguntou pelos seus pais, e que lhe disse que os mesmos estavam na casa do seu tio, ocasião que entrou na casa, e começou a perguntar sob o que estava fazendo e respondeu que estava fazendo o seu dever, que perguntou pelo seu anel, ocasião, que lhe agarrou e começou a lhe beijar, e já foi pegando nas suas partes, no seio, e depois pegou na sua vagina, e nesse momento a sua mãe chegou com o seu padrasto; foi quando a sua mãe expulsou ele de sua casa, e foi até a casa dele e falou para a sua esposa, e no mesmo dia foi até a delegacia dar parte dele; que tinha oito a nove anos de idade, que foi a primeira vez que isso aconteceu; que o seu vizinho nunca tinha tentado para fazer isso; que antes o acusado lhe tratava como uma filha; que a depoente ficou muito nervosa; que mandou o acusado ir embora; que o acusado lhe beijou; que passou a fazer acompanhamento psicológico, mas foram poucas sessões; que depois dos fatos o acusado não tentou mais se aproximar da vítima; que uma das dificuldades que passou a enfrentar depois do crime é que não consegue ficar só com outros homens mesmo os de sua família; que a psicóloga atribui seu vitiligo a traumas da infância; que soube que o acusado tentou molestar outras crianças; que conhece os pais dessas crianças se chama nivaldo e não sabe onde mora; que as referidas crianças residem 5 casa após a sua, no mesmo lado da rua; que não sabe o nome das crianças; sem mais perguntas. (...) Que o acusado não bebia; Que o acusado não aparentava estar bêbado no dia dos fatos ; Que não tinha como suspeitar do acusado; (...)¿ (conforme relato em juízo)

A mãe da vítima, Sra. Raimunda Alves Pires, flagrou a violência, chegando em sua casa no exato momento em que o recorrente investia contra sua filha. Ela declarou em juízo:
¿(...) Que lembra dos fatos; que sua filha hj tem 19 anos; que no dia dos fatos deixou sua filha em casa como de costume; que morava em uma vila e era um só quintal; que nesta vila todos os moradores eram da mesma família; que no dia dos fatos saiu para caminhar; que deixou sua filha com o padrasto o sr. manoel tavares; que quando voltou de sua caminhada encontrou o sr. cavalcante; que o acusado era uma pessoa muito próxima; que não era parente; que era o vizinho mais próximo da família; que o acusado almoçava a assistia tv com a família da depoente; que todos confiavam no acusado; que quando
a depoente entrou correndo de sua caminhada encontrou o acusado em cima da vítima travando luta corporal com o acusado que tentava beijar a vítima na boca
; que ao ver tal situação ficou estarrecida; que passou discutir com o acusado; que na mesma hora expulsou o acusado indo contar para a esposa do acusado; que o sr. manoel tavares também presenciou os fatos; que em seguida procurou a delegacia para responsabilizar o acusado pelos abusos cometidos; que ficou muito chateada pelo abuso de sua filha e da confiança; (...); Que a vítima até hoje tem problemas de relacionamento e não consegue namorar; (...)¿ (destaquei)

O apelante, por sua vez, nega os fatos e afirma não saber o motivo da acusação, asseverando não ter desentendimentos com a família.

Entendo que, diante do flagrante e das seguras declarações da vítima, a negativa do recorrente não se sustenta, não havendo qualquer elemento nos autos que indique que a acusação é leviana.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância. A esse respeito, leia-se:
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Dessa forma, tem-se que a decisão objurgada se encontra satisfatoriamente fundamentada, apresentando análise pormenorizada dos fatos e de todo o caderno processual, se sustentando por seus próprios fundamentos, tornando
inviável o pleito absolutório.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator